Tribunal: TJES
Processo: 0000413-04.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000413-04.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO GOMES CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

EXTORSÃO
.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.
T
IPICIDADE DA CONDUTA COMPROVADA
.
EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
R
ECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.
Preliminar:
Como se sabe, o juiz pode indeferir a produção de exame de insanidade mental por dependência química se não existir dúvida razoável sobre a sanidade mental.

2.
No caso em julgamento, ao contrário dos argumentos manejados pel
a Defesa
, verifico
presença de elementos que demonstram a materialidade e autoria da prática delitiva
,
seja pelo Boletim Unificado 44654613,
seja
pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

3
.
C
onforme observa-se por informações extraídas do sítio eletrônico deste E. Tribunal, o apelante possui outras condenações transitad
as
em julgado, de forma que se torna correta a exasperação da sua pena.

4.
Recurso conhecido e des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0000413-04.2021.8.08.0026

AP
ELANTE
:
LUCIANO GOMES CORREA

AP
ELADO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O –
PRELIMINAR

Sustenta o apelante, preliminarmente, possível cerceamento de defesa quanto ao indeferimento do pleito de instauração do incidente para averiguação de dependência toxicológica, apto para demonstrar que, à época dos fatos, o autor não possuía a devida sanidade mental em razão de dependência química.

Pois bem.

Mesmo diante da respeitável tese, entendo por bem rejeitá-la por mais de um motivo e fundamento.

Como se sabe, o juiz pode indeferir a produção de exame de insanidade mental por dependência química se não existir dúvida razoável sobre a sanidade mental. Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DEFENSIVOS: PRELIMINAR ARGUIDA PELO PRIMEIRO RECORRENTE.
1. NULIDADE DA R. SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 5º, LV, CRFB. EXAME DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA (ART. 93, IX, CRFB). REJEIÇÃO.
MÉRITO. 2. ART. 386, CPP. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COESOS DOS AGENTES DE POLÍCIA EM JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. 3. ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. PRIMEIRO APELANTE. AFASTAMENTO. ANTECEDENTES MACULADOS E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 4. PRIMEIRO APELANTE. PENA BASE. REDUÇÃO. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. PATAMAR PROPORCIONAL. 5. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO NAS CUSTAS NÃO ABARCADA. SUSPENSÃO QUE DEVE SER PLEITEADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 6. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR:
1. Não basta a mera alegação de que a dependência química do acusado há época dos fatos impediu o pleno discernimento acerca da conduta perpetrada, na medida em que cabe à defesa apresentar provas que demonstrem a pretensão deduzida, situação que não restou comprovada no caso em tela. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 011170017815, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/10/2019, Data da Publicação no Diário: 29/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO APÓS APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. PROVAS ILÍCITAS. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. AUTORIA COMPROVADA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DROGA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. A instauração do incidente de insanidade mental, provocado por dependência química, é ato discricionário do magistrado, que não está obrigado a deferir a medida se não vislumbrar dúvidas sobre a sanidade do réu. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 011170004581, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

E, como bem salientado pelo Parquet em suas contrarrazões, o documento juntado às fls. 110 pelo Município de Itapemirim não demonstra que o apelante estivesse realizando qualquer tratamento para dependência química, como relatado pela defesa, de modo que não há elementos nos autos aptos a gerar dúvida sobre a higidez mental do apelante.

Assim, tendo em vista que
a decisão proferida pelo magistrado
a quo
fundamentou devidamente a negativa de instauração do referido incidente, por considerar a ausência de documentos que comprovassem que o apelante não tinha o discernimento necessário acerca da ilicitude de sua conduta, ou que não se encontrava em condições de se comportar em consonância com tal percepção, entendo que a preliminar merece ser afastada.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR. É
como me manifesto
.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0000413-04.2021.8.08.0026

AP
ELANTE
:
LUCIANO GOMES CORREA

AP
ELADO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por

LUCIANO GOMES CORREA
e
m face da r. sentença
de fls.
136/138
,

prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal de Itapemirim
-ES
, que julgou procedente o pedido contido na
peça acusatória deflagrada
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para condenar o

a
cusado

pela prática do crime previsto no
art.
158, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos
do CP,
a pena de 01 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em razões de fls.
150
e ss.
,

aduz
a

defesa do recorrente
, em síntese
,
que:
i) preliminarmente, houve o cerceamento de defesa em razão da recusa do magistrado a quo em instaurar o incidente para averiguação de dependência toxicológica; ii) a atipicidade da conduta; iii) a ausência de certificação quanto a reincidência do apelante, de forma que tal circunstância deve ser decotada da dosimetria da pena; e iv) o prequestionamento aos artigos 386, III, e 179 e ss, do CPP, art. 26, CP, e arts. 45 e 46 da Lei 11.343/06.

C
ontr
arrazões
às fls.
163
e ss.
,

pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
em ID
3343521
,
opinando
pelo
conhecimento e
des
provimento do recurso.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Conforme extrai-se da denúncia, o Apelante tentou constranger seu genitor (vítima), mediante grave ameaça, a lhe dar dinheiro para o consumo de drogas e bebidas alcoólicas.

No caso em julgamento, ao contrário dos argumentos manejados pela Defesa, verifico
presença de elementos que demonstram a materialidade e autoria da prática delitiva
,
seja pelo Boletim Unificado 44654613,
seja
pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

Nesse ponto, merece destaque
o depoimento judicial do PM Valder Lopes de Miranda, que categoricamente afirma que ouviu o apelante proferir ameaças quando chegou no local do delito, além de confirmar os fatos narrados em sede policial.

E
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Nesse mesmo sentido, os depoimentos da vítima (14min15seg) e da testemunha (19min24seg e 21min55seg), que confirmaram em juízo os depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Destaco, inclusive, que em determinado momento (17min15seg) a vítima narra que houve ocasiões que ficou com medo do apelante e não dormia, em razão do comportamento por ele adotado quando fazia uso de substâncias entorpecentes.

Dessa forma, é inegável que tanto a vítima quanto a testemunha possuem carinho pelo apelante, em razão do convívio familiar, mas nenhum dos fatos narrados em seus depoimentos são suficientes para afastar o delito apurado em sede inquisitorial – ao contrário, confirmam o que lá foi averiguado.

Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta.

Quanto ao pedido de decote da agravante da reincidência na dosimetria da pena, vejo que melhor sorte não assiste a defesa.

Isso porque,
conforme observa-se por informações extraídas do sítio eletrônico deste E. Tribunal, o apelante possui outras condenações transitad
as
em julgado (p.ex., ação penal nº 0002842-85.2014.8.08.0026), de forma que se torna correta a exasperação da sua pena.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou o E. STJ:

DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA PARA COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA.
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO (44 PORÇÕES DE
CRACK
)
.
CERTIDÃO CARTORÁRIA JUDICIAL PARA COMPROVAR OS MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido." (
AgRg no AREsp 549.303⁄ES
)

A
ssim, irretocável a sentença.

Diante
d
o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença pelos seus fundamentos
.

Oportunamente, considere-se prequestionada a matéria ventilada por esta via recursal, para todos os devidos fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)